Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-74.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-74.2023.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO FARIAS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE DE ÁRVORE EM PROPRIEDADE PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos morais, julgou improcedente o pedido indenizatório fundado no alegado corte indevido de árvore em propriedade do autor por concessionária de energia elétrica, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a responsabilidade da concessionária pelo corte de árvore situada na propriedade do autor; (ii) estabelecer se a conduta imputada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, exigindo-se a apresentação de elementos mínimos de prova, ainda que aplicada a inversão do ônus probatório.

5.

A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de demonstrar verossimilhança das alegações mediante substrato probatório mínimo.

6.

As fotografias juntadas e o termo de notificação expedido por órgão municipal não comprovam, de forma inequívoca, a autoria do corte da árvore pela concessionária nem estabelecem o nexo causal.

7.

A presunção de legitimidade de ato administrativo não supre a ausência de prova do vínculo entre a conduta da ré e o dano alegado.

8.

A imposição à parte ré de provar fato negativo configura exigência incompatível com a sistemática processual.

9.

A responsabilidade civil, mesmo nas relações de consumo, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano.

10.

A atividade da concessionária de energia elétrica, regida pela Lei nº 8.987/1995, autoriza intervenções necessárias à segurança e continuidade do serviço público, não caracterizando ato ilícito na ausência de abuso ou irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 487, I; art. 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO FARIAS OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS do autor, pelas razões e fundamentos acima expostos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO a parte Autora em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Porém, SUSPENDO a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro na norma albergada no art. 98, § 3º do CPC. SERVIRÁ A PRESENTE, por cópia digitada, COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que (i) ajuizou ação de reparação por danos morais em face da concessionária de energia elétrica, em razão do corte de árvore localizada em sua propriedade, sem autorização ou consentimento; (ii) ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, há provas suficientes da responsabilidade da requerida, especialmente o Termo de Notificação expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Jacundá (id nº 98642176), direcionado à apelada, o qual goza de presunção de legitimidade; (iii) comprovou, ainda, a propriedade do imóvel onde situada a árvore (id nº 98642162); (iv) a conduta da requerida ocasionou abalo moral, diante do corte indevido de bem cultivado pelo autor, configurando desrespeito à propriedade privada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) se restou comprovada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo corte de árvore situada na propriedade do apelante; e (ii) se há configuração de dano moral indenizável, apto a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo a quo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

No tocante ao mérito, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da alegada prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte indevido de árvore situada em propriedade do autor, sem sua autorização.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado de origem fundamentou sua decisão na ausência de comprovação mínima acerca do fato constitutivo do direito alegado, notadamente quanto à autoria do suposto ato ilícito. Destacou que, embora aplicável o CDC e deferida a inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime o autor de apresentar elementos mínimos de prova.

Nesse ponto, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular.

Dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda que se reconheça a incidência da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal mecanismo não afasta completamente o dever da parte autora de apresentar um mínimo substrato probatório que confira verossimilhança às suas alegações.

No caso em exame, observa-se que o apelante limitou-se a juntar fotografias de árvores já cortadas e um termo de notificação expedido por órgão municipal (SEMATUR), o qual, conforme bem pontuado na sentença, não comprova de forma inequívoca que a requerida tenha sido a responsável pelo corte da árvore, tampouco demonstra a titularidade da área afetada de modo indiscutível.

A alegação de que o referido termo administrativo possuiria presunção de legitimidade não é suficiente, por si só, para estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado, sobretudo quando ausentes outros elementos corroborativos, como prova testemunhal, perícia ou qualquer outro meio idôneo de comprovação.

Ademais, como destacado pelo magistrado sentenciante, exigir da parte ré a prova de que não realizou o corte da árvore implicaria impor-lhe a produção de prova negativa, o que contraria a sistemática processual vigente.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade civil, ainda que em relações de consumo, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.

Outrossim, ainda que, em tese, fosse comprovada a intervenção da concessionária, cumpre ressaltar que a atividade desempenhada pela recorrida está inserida no âmbito de serviço público essencial, regido pela Lei nº 8.987/1995, que confere às concessionárias o dever de zelar pela segurança e continuidade do fornecimento de energia elétrica, podendo realizar intervenções necessárias à manutenção da rede.

Nesse contexto, eventual poda ou supressão de vegetação que represente risco à rede elétrica encontra amparo no interesse público e na segurança coletiva, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável, salvo demonstração de abuso ou irregularidade, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à autoria do suposto dano e ao nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026